Tribunal: TJPA
Processo: 0862899-72.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862899-72.2021.8.14.0301

APELANTE: WENDER DO NASCIMENTO LOPES

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO BANPARACARD. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE DE JUROS SEM COMPROVAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DA CONTRATAÇÃO ESCLARECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação revisional cumulada com repetição de indébito e exibição de documentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos da modalidade Banparacard contêm cláusulas abusivas quanto à taxa de juros praticada; (ii) estabelecer se é cabível a repetição do indébito em dobro com base em eventual cobrança indevida de valores pelo banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão das taxas de juros somente se admite em hipóteses excepcionais, quando demonstrada abusividade manifesta, o que não ocorreu no caso, uma vez que o apelante não indicou cláusula específica abusiva nem produziu prova técnica da discrepância entre as taxas contratadas e a média do Banco Central.

4.

A jurisprudência do STJ, especialmente no REsp 1.061.530/RS (repetitivo), afirma que instituições financeiras não estão submetidas à Lei de Usura, e que juros acima de 12% ao ano não configuram abusividade automaticamente.

5.

O contrato Banparacard foi celebrado regularmente, com assinatura do apelante, plena ciência das condições pactuadas e ausência de vício de consentimento, respeitando os princípios da boa-fé objetiva e autonomia privada.

6.

A tentativa de reclassificar a natureza jurídica do Banparacard para fins de limitação de juros não encontra respaldo jurídico, pois o contrato não se equipara nem a crédito consignado nem a cheque especial, tratando-se de linha de crédito com características próprias.

7.

Os descontos em conta corrente autorizados pelo contratante não se confundem com descontos em folha de pagamento previstos na Lei nº 10.820/2003.

8.

Não há indícios de má-fé, vício de informação ou prática abusiva por parte do banco, sendo incabível a repetição do indébito em dobro na ausência de cobrança indevida injustificada.

9.

A sentença analisou corretamente as provas e aplicou adequadamente o direito, devendo ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por WENDER DO NASCIMENTO LOPES em face de sentença proferida pela 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de revisão de débitos c/c repetição de indébito e exibição de documentos, ajuizada em desfavor de BANCO DO ESTADO DO PARA S A.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC/2015, julgo IMPROCEDENTE a Ação intentada.

Condeno o autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais relativamente as custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro, com fundamento, no art. 85, §2º, do CPC/2015, em de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Por ser beneficiário da gratuidade da justiça, determino a suspensão da exigibilidade dos créditos até que se comprove a insubsistência da condição de hipossuficiência financeira que autoriza o benefício.”

Em suas razões, o apelante sustenta que vem sofrendo descontos indevidos em sua conta bancária decorrentes de contratos da modalidade Banparacard, os quais incidiriam há considerável tempo. Alega que os juros cobrados são exorbitantes e não observam a taxa média mensal permitida pelo Banco Central do Brasil.

Argumenta que a modalidade Banparacard não pode ser classificada como empréstimo pessoal não consignado, mas sim como crédito pessoal total, devendo submeter-se à limitação percentual constante das tabelas do Bacen para essa modalidade. Sustenta que o Banparacard funciona como crédito rotativo renovável com o pagamento, servindo para compras a crédito e débito, empréstimos emergenciais e afins, características que o aproximariam de cheque especial e o afastariam do regime de empréstimo pessoal não consignado.

Aduz que houve falha na prestação de serviços, ausência de transparência nas informações prestadas e aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Afirma que a jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia da média praticada pelo mercado, citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais estaduais. Sustenta que o Magistrado de primeiro grau foi induzido a erro pelo banco réu quanto à natureza do contrato.

Requer a reforma integral da sentença para que seja determinada a adequação dos contratos aos percentuais emitidos pelo Banco Central com taxa média de juros mensais, bem como a repetição em dobro e atualizada dos valores que ultrapassaram a taxa média do Bacen nos contratos já quitados.

O Banpará apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento e pela manutenção integral da sentença recorrida.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso.

2.

Mérito.

Conforme relatado, pretende o recorrente a reforma da sentença que julgou improcedente o pleito revisional do contrato Banparacard.

A pretensão revisional formulada na inicial e reiterada nas razões recursais funda-se em alegações genéricas de abusividade dos juros pactuados, sem que tenha sido indicada qualquer cláusula específica do contrato que pudesse ser considerada abusiva. O apelante limita-se a afirmar que as taxas praticadas ultrapassam os limites estabelecidos pelo Banco Central do Brasil, mas não demonstra de forma cabal e inequívoca essa discrepância.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente aquela consolidada no julgamento do Recurso Especial nº 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estabelecida na Lei de Usura, que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, e que a revisão das taxas de juros é admitida apenas em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada ante as peculiaridades do caso concreto.

No presente caso, não houve qualquer prova técnica, como perícia contábil ou auditoria especializada, que comprovasse de forma objetiva e precisa a alegada discrepância relevante entre a taxa contratada e a taxa média divulgada pelo Banco Central para a modalidade específica de crédito contratada. As meras alegações genéricas apresentadas pelo autor não suprem o ônus probatório mínimo que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Os contratos da modalidade Banparacard foram celebrados de forma regular, estando formalmente perfeitos e devidamente assinados pelo apelante, com manifestação de vontade clara e válida. Os documentos acostados aos autos demonstram que o consumidor teve plena ciência dos termos e condições da contratação, incluindo as taxas de juros aplicáveis, os prazos e as formas de pagamento. Foram observados os princípios da boa-fé objetiva e da autonomia da vontade privada, não havendo qualquer vício de consentimento ou indício de coação, erro, dolo ou lesão que pudesse macular o negócio jurídico.

A argumentação do apelante quanto à natureza jurídica do contrato Banparacard, pretendendo equipará-lo a crédito pessoal total ou cheque especial para fins de aplicação de limites diferenciados de taxas de juros, não prospera. O contrato em discussão, embora permita utilização mediante cartão e tenha características de crédito rotativo, possui natureza própria e específica, com descontos realizados diretamente em conta bancária mediante autorização expressa do contratante. Não se trata de empréstimo consignado em folha de pagamento, modalidade que se sujeita à limitação legal de 30% ou 35% da remuneração do trabalhador, conforme estabelecido na Lei nº 10.820/2003. Os descontos em conta corrente, ainda que vinculados ao recebimento de salário, não se confundem com a consignação formal em folha, que pressupõe convênio específico entre empregador e instituição financeira, com desconto direto na fonte pagadora antes mesmo do crédito dos valores ao empregado.

No presente caso, o apelante tinha plena autonomia para gerir sua conta bancária e seus recursos financeiros, tendo optado livremente pela contratação da linha de crédito oferecida pelo banco. O risco do endividamento e o dever de avaliar a própria capacidade de pagamento são de responsabilidade pessoal do contratante, que deve exercer o mínimo de cautela e planejamento na gestão de suas finanças pessoais. Não se pode atribuir ao banco a responsabilidade por escolhas financeiras imprudentes do consumidor, que utilizou o crédito disponibilizado sem a devida ponderação sobre suas possibilidades de adimplemento.

Importante registrar que não restou caracterizada nos autos qualquer prática abusiva, fraudulenta ou violação ao dever de informação por parte da instituição financeira. O contrato foi firmado com clareza quanto às suas condições, não havendo elementos que evidenciem conduta maliciosa do banco ou aproveitamento de vulnerabilidade específica do consumidor. A mera circunstância de o consumidor ter-se arrependido posteriormente do negócio firmado ou de ter encontrado dificuldades financeiras para honrar os compromissos assumidos não autoriza a revisão contratual pretendida.

Quanto ao pedido de repetição do indébito em dobro, também não merece acolhimento. Isso porque, no caso dos autos, os pagamentos realizados pelo apelante decorreram de contrato válido e expressamente pactuado, não havendo qualquer indício de cobrança indevida praticada com má-fé pela instituição financeira. Os descontos foram efetuados em estrita conformidade com as cláusulas contratuais livremente ajustadas, inexistindo, portanto, o requisito essencial da má-fé que autorizaria a aplicação da sanção prevista no citado dispositivo legal.

A sentença recorrida, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, realizou adequada valoração das provas e correta aplicação do direito ao caso concreto, merecendo ser integralmente mantida.

3.

Parte dispositiva.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Nos termos do §11 do art. 85, CPC, majoro os honorários arbitrados na origem para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/11/2025